Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RECURSO REPETITIVO N. 1293558/PR. ACOLHIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.
2. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente, e, portanto, impassível de ser caracterizada como vício de omissão no acórdão objurgado. No entanto, em face da natureza integrativa dos embargos de declaração, é possível a análise de matérias de ordem pública, como a incompetência absoluta do juízo.
3. Se o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a ação deve ser proposta no foro de seu domicílio, tratando-se, aí, de competência territorial absoluta sujeita a controle judicial espontâneo; porém, caso integre o polo ativo da demanda, pode o consumidor optar por propor a ação no foro de seu domicílio ou da sede do réu, por se tratar de mera competência territorial, não sujeita à declinação de ofício. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
4. Considerando-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas (Resp no 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO), e, não havendo dúvidas de que o embargado requereu a prestação de contas sobre operações alusivas a contratos de empréstimos bancários, impõe-se o acolhimento da preliminar, suscitada nas razões do agravo de instrumento, de ausência de interesse de agir e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Processo extinto sem resolução de mérito.